Tribunal: STF
Processo: Rcl 85994
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.122. PARADIGMA AINDA NÃO JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRETENSÃO RECURSAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por J S, em 13.10.2025, alegando contrariedade à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.122, que tramita neste Supremo Tribunal, Relator o Ministro Edson Fachin.



    2. O reclamante afirma que “foi condenado por sentença proferida pelo juízo a quo da Comarca de Ijuí/RS (Processo originário nº 5000213-23.2014.8.21.0016), cuja sentença de condenação ainda foi majorada pelo tribunal ad quem, mesmo após o Ministério Público — titular da ação penal — ter expressamente requerido sua absolvição, por entender não haver prova suficiente para um decreto condenatório” (fl. 1, e-doc. 1).



    Aduz que “a condenação imposta (...), portanto, afronta diretamente a matéria objeto da ADPF 1122, cuja tramitação exige autocontenção judicial e respeito à autoridade desta Corte para garantir a uniformidade na aplicação do direito” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “o sistema processual penal adotado pela nossa Constituição Federal é o acusatório e, desse modo, se o titular da ação penal pública pede – EM QUALQUER FASE DO PROCESSO - a absolvição, não cabe ao juiz condenar ou reconhecer agravantes, pois isso infringe o devido processo legal” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “buscou de forma aguerrida, durante todas as fases do processo, com recursos no STJ e também no STF (Proc 50011347420178210016 – ARE 1555423) demonstrar a existência de incongruências que ensejassem uma sentença absolutória, com base nas dúvidas existentes, tanto no meio do autor da ação MINISTÉRIO PÚBLICO (Parecer do MPRS) quanto na magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (VOTO DIVERGENTE) e, mesmo com forte conjunto argumentativo e fundamentação legal consistente, não logrou êxito. A continuidade da tramitação com o retorno dos autos à comarca de origem para cumprimento da sentença, sem que a ADPF 1122 tenha sido decidida erga omnes, irá gerar danos danos irreparáveis ou de difícil reparação” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “1. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao paciente, face o pedido juntado; 



    2. A Concessão de medida liminar, forte nas razões antes apresentadas, para suspender os efeitos da condenação imposta ao Paciente J S, até o julgamento final da ADPF 1122;



    3. A intimação da autoridade reclamada para prestar informações, nos termos da legislação vigente; 



    4. Ao final, que seja julgada procedente a presente Reclamação, reconhecendo a violação à autoridade do STF e à matéria constitucional em análise, com a consequente nulidade da condenação e manutenção da liberdade do Paciente” (sic, fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    O reclamante aponta como paradigma a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.122, que ainda não foi julgada por este Supremo Tribunal. O caso em exame não se enquadra no inc. III do art. 988 do Código de Processo Civil, por ainda não haver decisão vinculante deste Supremo Tribunal sobre a matéria. 



    6. A ação penal objeto desta reclamação transitou em julgado em 14.10.2025, com a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.555.423/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia.



     As alegações apresentadas pelo reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo recursal. Após exauridas as possibilidades recursais, o reclamante, na presente ação, busca anular a sentença condenatória e garantir a sua liberdade. 



    7. A reclamação é instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora